Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733022-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGP - GESTAO PATRIMONIAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FGP - GESTÃO PATRIMONIAL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido à suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre transferências imobiliárias realizadas para a agravante em razão da cisão parcial da empresa FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A. Alega a agravante, em síntese, que foi constituída mediante cisão parcial da empresa FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A, com a qual integra grupo econômico controlado pela FENAE – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recebendo para formação de seu patrimônio a transferência da propriedade de 28 (vinte e oito) imóveis situados no Distrito Federal. Defende que a operação de cisão empresarial representa reestruturação intragrupo, sem contraprestação econômica e sem alteração do domínio econômico dos bens imóveis, razão pela qual requereu a não incidência do ITBI, com fulcro no art. 156, II, da CF, o que foi indeferido pela autoridade coatora pelo Ato Declaratório no 376/2024, apesar de ter, em um primeiro momento, suspendido a exigibilidade do tributo. Afirma que ao contrário do mensurado pela decisão agravada, o pedido deduzido no mandado de segurança não visa obter imunidade tributária, mas sim a não incidência do ITBI pelo fato de não ter havido a transferência dos imóveis para a pessoa do sócio, mas apenas a entre empresas de um mesmo grupo econômico. Destaca que o art. 156, II, da CF e o art. 2o da Lei Distrital no 3.830/2006 preveem a incidência de ITBI por ato oneroso de transferência de propriedade imobiliária entre sujeitos distintos, circunstâncias estas que não estão presentes na hipótese dos autos, pois a transferência ocorreu por cisão empresarial que afetou empresas que integram grupo econômico controlado pela FENAE – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Assevera que não houve transferência de propriedade entre pessoas distintas, a título oneroso, mas apenas reorganização patrimonial entre sociedades com vínculos societários diretos, ressaltando que: “A empresa incorporadora (FGP – Gestão Patrimonial S.A.) já integrava o quadro societário da empresa cindida (FPC Par Corretora de Seguros S.A.), sendo titular de 68% do seu capital social. Os demais 32% pertenciam à FENAE, que, por sua vez, é a única acionista da própria FGP. Ou seja, todas as participações societárias das empresas envolvidas na operação estavam e permaneceram sob controle da FENAE”. Aduz que a reorganização societária, mediante cisão de empresas que permanecem sobre o controle dos mesmos titulares econômicos, representa meio de sucessão patrimonial não onerosa entre pessoas jurídicas, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.839.673/SP e do REsp 1.829.083/SP. Tece considerações jurídicas sobre a distinção entre as hipóteses de imunidade, isenção e não incidência tributária, e afirma que não se aplica ao caso dos autos a disposição contida no art. 156, § 2o, I, da CF, que afasta a incidência do ITBI nas operações de cisão empresarial desde que a empresa adquirente não exerça atividade no mercado imobiliário, argumentando que no caso dos autos, sequer há que se cogitar na incidência originária do tributo. Argumenta que: “. A operação questionada, cisão parcial com incorporação intragrupo, sem qualquer contraprestação, não configura sequer hipótese de incidência do ITBI, por ausência de onerosidade e de circulação jurídica entre sujeitos independentes. Não há fato gerador a ser imunizado, pois o tributo não incide desde a origem. 52. Dessa forma, a análise sobre atividade preponderante, ainda que relevante em outras hipóteses, é juridicamente irrelevante nesta. A autoridade fiscal deslocou indevidamente o foco da discussão, tratando como “imune” o que, na verdade, é mera hipótese de não incidência tributária.” Aponta violação aos princípios constitucionais de legalidade tributária, da capacidade contributiva, da segurança jurídica, além de afirmar que ao ato coator restringe indevidamente a liberdade de organização empresarial. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da liminar de segurança, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção dos efeitos do ato coator “impõe à Agravante grave prejuízo jurídico e patrimonial, uma vez que os bens envolvidos não podem ser formalmente incorporados ao seu patrimônio, o que prejudica a regularização documental, a administração da atividade empresarial e o exercício pleno do direito, à propriedade - como a possibilidade de uso dos imóveis como garantias, alienação ou exploração legítima.” Acrescenta que existe o risco de lavratura de autos de infração tributária, imposição de multa e deflagração de execução fiscal, caso não seja concedida a liminar vindicada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do ITBI questionado no mandado de segurança, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 74947032. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida à concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar, por não verificar a probabilidade de concessão da segurança em favor da agravante. Pelo que se apura da argumentação sustentada na peça de impetração e nas razões recursais, houve a transferência de 28 (vinte e oito) bens imóveis situados no Distrito Federal em benefício da agravante, em razão da cisão parcial da empresa FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A, sendo que ambas as companhias são controladas pela FENAE – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que era a única acionista há época da operação societária. Trata-se de operação de reorganização societária que, via de regra, não atrai a incidência do ITBI, conforme previsão contida no art. 156, II, e § 2o, I, da CF, que se destina a proteger a liberdade econômica e a livre organização empresarial. Contudo, o mesmo dispositivo da Constituição Federal excepciona a referida regra de não incidência tributária quando a atividade preponderante da empresa que incorpora o patrimônio cindido é destinada à compra e venda desses bens ou direitos, à locação de bens imóveis, ou à prática de arrendamento mercantil, de modo que há previsão no texto constitucional de que, nessas hipóteses, presume-se a finalidade onerosa da operação societária em razão da destinação dada ao patrimônio imobiliário transferido, com determinação expressa de incidência do ITBI, confiar-se: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; DESTACO QUE: No caso dos autos, restou apurado pela Autoridade Fiscal que a agravante exerce atividade preponderante de locação de bens imóveis, inclusive aqueles que lhe foram transmitidos em razão da cisão parcial da FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A, sendo que tal constatação não foi objeto de impugnação no mandado de segurança. Desse modo, a rejeição da impugnação administrativa apresentada pela recorrente contra a incidência do ITBI encontra amparo no art. 156, II, e § 2o, I, da CF, de modo que não se constata, prima facie, relevância na alegação de violação de direito líquido e certo em razão da exação. Confira-se, a propósito o ato impugnado pela impetração do mandado de segurança, representado pelo Acórdão no 076/2025 do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais: “ITBI. CF/88. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI DISTRITAL No 3.830/2006. CISÃO PACIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATIVIDADE PREPONDERANTE INCOMPATÍVEL. FATO GERADOR DO ITBI CONFIGURADO. HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. A hipótese de imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, inciso I, 2a parte da Constituição, regulamentada pelos artigos 36 e 37 do CTN, exige que o adquirente não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, sobre a transmissão desses bens decorrente, no caso, de cisão parcial; situação não observada nem pelo estatuto social da companhia nem pelas suas demonstrações contábeis. A incompatibilidade da atividade de locação de bens imóveis frente a benesse constitucional requerida faz surgir o fato gerador da exação fiscal, afastando a imunidade pretendida. LEI No 6.404/1976. RESOLUÇÃO CFC No 774/1994. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. MESMO GRUPO ECONÔMICO. A recorrente sustentou não haver transmissão de titularidade na operação de cisão parcial (art. 229 da Lei no 6.404/1976) ao argumento de que as companhias envolvidas pertenciam ao mesmo grupo econômico. Entretanto, a análise considerou a pessoa jurídica de forma individual, conforme o princípio da Entidade contábil (art. 4o da Resolução CFC no 774/1994), segundo o qual o patrimônio dos sócios ou proprietários não se confunde com aquele da Entidade. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A EXTINÇÃO DO IMPOSTO PELO PAGAMENTO E O ATO DE RECORRER. Verificou-se nos autos que entre as vinte e oito guias de pagamento do ITBI questionadas, uma delas não estava suspensa a sua exigência, já fora extinta pelo pagamento no exercício de 2011, período bem anterior a operação societária em debate, o que torna incompatível com o ato de recorrer. Recurso de Jurisdição Voluntária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” Quanto ao mais, também não se verifica, em uma análise preliminar, violação à direito líquido e certo em face da alegação de que a transferência do patrimônio imobiliário se deu entre empresas que integram um mesmo grupo econômico, sob o controle da FENAE – FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Trata-se de argumentação que envolve construção jurídica que não encontra amparo no sistema normativo em vigor, pois não há previsão constitucional ou legal afastando a aplicação da exceção à hipótese de não incidência do ITBI disposta no art. 156, II, e § 2o, I, da CF, quando a operação societária ocorrer entre empresas de um mesmo grupo econômico. É necessário levar em conta que o art. 156, II, e § 2o, I, da CF não comporta interpretação ampliativa para afastar a incidência do ITBI em favor de grupos econômicos, quando constatada da transferência de titularidade imobiliária, mediante cisão empresarial, para beneficiar empresa que se dedique à atividade de locação de imóveis, devendo ser observado que o art. 111, I, do CTN dispõe que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente quando dispõe sobre hipóteses de exclusão do crédito tributário ou outorga de isenções. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se à Autoridade apontada coatora comunicando a prolação da presente decisão e dê-se vista a Procuradoria do Distrito Federal, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator